Tribunal: TJSP
Processo: 1000602-22.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
INVENTÁRIO – DOAÇÃO DE MEAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – FORMALISMO INCONCEBÍVEL COM O ATUAL ESTÁDIO DO DIREITO JUDICIÁRIO – O HOMEM NÃO FOI FEITO PARA O SÁBADO, E SIM O SÁBADO PARA O HOMEM – GRATUIDADE DEFERIDA ANTE PRESENÇA DE INCAPAZ - DECISÃO REFORMADA – APELO PROVIDO.